Tribunal: TJMT
Processo: 1047431-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047431-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RODRIGO PREDIGER - CPF: 044.598.371-02 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

RODRIGO PREDIGER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES COGNITIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MORA, ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ENCARGOS ABUSIVOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória, devendo ser
arguídas
por meio de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as matérias suscitadas pelo executado — (i) ausência de constituição em mora; (
ii
) direito ao alongamento de dívida rural; (
iii
) irregularidade da planilha de cálculo e excesso de execução; e (
iv
) limitação de encargos contratuais — podem ser conhecidas em exceção de
pré
-executividade, ou se exigem dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula nº 393 do
STJ.

4. A alegação de ausência de constituição em mora, embora potencialmente verificável por documentos, demanda análise do contexto contratual e das circunstâncias fáticas, não sendo aferível de forma
imediata nos
autos.

5. O pedido de alongamento de dívida rural, fundado na Súmula nº 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural, exige comprovação de requisitos específicos, como adversidades climáticas e capacidade de pagamento, o que pressupõe instrução
probatória.

6. As alegações de excesso de execução, ausência de planilha idônea e cobrança de encargos abusivos implicam exame técnico-contábil e contraditório amplo, sendo matérias próprias de embargos à execução.

7. A pretensão de limitação de juros e revisão contratual demanda análise aprofundada das cláusulas pactuadas, incompatível com o estreito âmbito cognitivo da exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, que não demandem dilação probatória. 2. Alegações relativas à constituição em mora, alongamento de dívida rural, excesso de execução, encargos abusivos e revisão contratual exigem instrução probatória e devem ser veiculadas por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 914 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, Súmula nº 298.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo
Prediger
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1003392-51.2025.8.11.0040, ajuizada por Banco do Brasil S.A., que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Na origem, o magistrado singular entendeu pela inadequação da via eleita, assentando que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, especialmente no que se refere à análise do preenchimento dos requisitos para alongamento da dívida rural, à verificação do excesso de execução e à apuração dos encargos aplicados, circunstâncias incompatíveis com o estreito âmbito cognitivo da exceção de
pré
-executividade. Destacou, ainda, que o executado, embora regularmente citado, não apresentou embargos à execução, via processual adequada para a discussão das matérias ventiladas
.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1. S
ustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ter afastado, de forma genérica, a análise das matérias suscitadas, as quais, segundo afirma, seriam cognoscíveis de plano, com base nos documentos já constantes dos autos.

2.
Aduz que a ausência de comprovação da constituição em mora compromete a exigibilidade do título executivo, tratando-se de questão eminentemente documental.

3.
Argumenta, ainda, que faz jus ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e do Manual de Crédito Rural, asseverando que teria comprovado nos autos a ocorrência de adversidades climáticas e dificuldades financeiras decorrentes da atividade agrícola, o que inviabilizaria o adimplemento da obrigação nos moldes originalmente pactuados.

4.
Sustenta, igualmente, a inexistência de planilha de cálculo idônea, em desacordo com a Lei nº 10.931/2004, bem como a ocorrência de excesso de execução e cobrança de encargos abusivos, matéria que, a seu ver, poderiam ser analisadas independentemente de dilação probatória.

O recurso é tempestivo e as custas judiciais foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
343166877
.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, em razão
de ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado, ressaltando-se os limites cognitivos do agravo de instrumento e a inadequação da exceção de
pré
-executividade para a análise de matérias que demandam dilação probatória
.
(ID. 3
43289860
)

Sem contrarrazões.
(ID. 350425384)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

RODRIGO PREDIGER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo
Prediger
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1003392-51.2025.8.11.0040, ajuizada por Banco do Brasil S.A., que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Conforme se extrai da decisão recorrida, o executado suscitou, por meio da referida exceção, diversas matérias, dentre as quais a ausência de constituição em mora, a irregularidade da planilha de cálculo apresentada, o direito ao alongamento da dívida oriunda de crédito rural com fundamento na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, além de alegações de excesso de execução e limitação de encargos contratuais.

O magistrado singular, contudo, entendeu pela inadequação da via eleita, assentando que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, especialmente no que se refere à análise do preenchimento dos requisitos para alongamento da dívida rural, à verificação do excesso de execução e à apuração dos encargos aplicados, circunstâncias incompatíveis com o estreito âmbito cognitivo da exceção de
pré
-executividade.

Destacou, ainda, que o executado, embora regularmente citado, não apresentou embargos à execução, via processual adequada para a discussão das matérias ventiladas.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ter afastado, de forma genérica, a análise das matérias suscitadas, as quais, segundo afirma, seriam cognoscíveis de plano, com base nos documentos já constantes dos autos. Aduz que a ausência de comprovação da constituição em mora compromete a exigibilidade do título executivo, tratando-se de questão eminentemente documental.

Argumenta, ainda, que faz jus ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e do Manual de Crédito Rural, asseverando que teria comprovado nos autos a ocorrência de adversidades climáticas e dificuldades financeiras decorrentes da atividade agrícola, o que inviabilizaria o adimplemento da obrigação nos moldes originalmente pactuados.

Sustenta, igualmente, a inexistência de planilha de cálculo idônea, em desacordo com a Lei nº 10.931/2004, bem como a ocorrência de excesso de execução e cobrança de encargos abusivos,
matérias
que, a seu ver, poderiam ser analisadas independentemente de dilação probatória.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para
análise das matérias suscitadas pelo executado.

A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária acolhida pela jurisprudência, constitui instrumento excepcional que permite ao executado suscitar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Tal compreensão encontra-se consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exceção de
pré
-executividade é admissível apenas quando se tratar de matéria de ordem pública e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz dos
arts
. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, evidencia-se que o sistema processual reserva aos embargos à execução o espaço adequado para discussão de matérias que demandem cognição exauriente, com ampla produção probatória.

Dessa forma, estabelece-se um critério objetivo: a exceção de
pré
-executividade é cabível quando a análise se limita à verificação imediata de vícios formais ou matéria de ordem pública, ao passo que controvérsias fáticas ou técnicas devem ser veiculadas por meio de embargos à execução.

Da alegada ausência de constituição em mora.

O agravante sustenta que a ausência de comprovação da constituição em mora tornaria o título inexigível, tratando-se de questão passível de verificação documental.

De fato, sob o prisma da interpretação literal e lógica, a constituição em mora, em determinadas espécies contratuais, pode configurar requisito de exigibilidade do crédito, sendo, em tese, matéria cognoscível de plano.

Todavia, no caso concreto, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se verifica, de forma inequívoca, a inexistência de notificação ou de outro meio idôneo de constituição em mora. A alegação do agravante demanda, necessariamente, a análise do conjunto documental, bem como eventual verificação de circunstâncias fáticas relacionadas à comunicação entre as partes.

Ademais, a depender da natureza do título executivo e das cláusulas contratuais pactuadas, a mora pode decorrer automaticamente do inadimplemento (mora
ex

re
), hipótese que exige interpretação contratual, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Assim, ainda que a tese, em abstrato, possa ser cognoscível de plano, no caso concreto ela não se revela evidente sem incursão probatória, o que afasta sua apreciação na via eleita.

Do alegado direito ao alongamento da dívida rural (Súmula 298/STJ)

O agravante invoca o direito ao alongamento da dívida rural, com fundamento na Súmula 298 do STJ e nas disposições do Manual de Crédito Rural.

Sob o enfoque teleológico, o instituto do alongamento visa resguardar a atividade produtiva rural diante de situações excepcionais, como frustração de safra ou dificuldades de comercialização.

Todavia, a própria decisão recorrida esclarece que tal direito não é automático, dependendo do preenchimento de requisitos específicos, como a comprovação de eventos adversos e da capacidade de pagamento futura, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

A verificação desses requisitos demanda análise aprofundada de provas, incluindo documentos técnicos, laudos e, eventualmente, prova pericial, o que evidencia a necessidade de dilação probatória.

Nesse ponto, aplica-se a interpretação sistemática e teleológica: embora o direito ao alongamento exista no ordenamento, sua aferição depende de substrato fático-probatório que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade.

Logo, correta a decisão ao afastar a análise dessa matéria na via eleita.

3. Da alegação de ausência de planilha de cálculo e excesso de execução.

No tocante à suposta irregularidade da planilha de cálculo e ao alegado excesso de execução, observa-se que tais matérias exigem análise técnica detalhada dos valores cobrados, dos encargos aplicados e da evolução do débito.

Sob o prisma lógico-jurídico, a verificação de excesso de execução pressupõe a comparação entre o valor devido e o valor exigido, o que,
via de regra
, demanda apresentação de memória de cálculo, contraditório e, em muitos casos, perícia contábil.

Portanto, trata-se de matéria típica de embargos à execução, sendo inadequada sua apreciação por meio de exceção de
pré
-executividade, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais, inclusive no precedente citado na decisão agravada.

Nesse ponto, a decisão agravada harmoniza-se com jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 449/STJ. VEDAÇÃO LEGAL À ALIENAÇÃO A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DA HASTA PÚBLICA A CONDÔMINOS. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III DO CPC NA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. VÍCIO SANÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença não se extingue por abandono com fundamento no art. 485, III, do CPC, aplicando-se apenas o art. 924 do mesmo código.

2. É possível a penhora de vaga de garagem com matrícula própria, mesmo que haja cláusula condominial vedando alienação a terceiros, devendo a hasta pública restringir-se a condôminos.

3. A ausência de planilha de débito atualizada não invalida a execução, tratando-se de irregularidade sanável.

(N.U 1015074-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 03/09/2025) -Grifei

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0411229-57.2014.8.09 .0006 APELANTES: GLASTON BRASIL LTDA. APELADO: JOSÉ LUIZ ANTONELLI JÚNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.
1. A ausência ou insuficiência da planilha atualizada do débito não enseja a extinção do processo antes de oportunizada a emenda da inicial para a correção desse vício (precedentes do STJ).
2. Na espécie, cabível a inversão
dos
ônus sucumbenciais, uma vez que, conforme salientado, a falta ou incompletude da planilha de evolução da dívida não torna a cobrança irregular, posto que
trata-se
de vício sanável. APELO PROVIDO.
(TJ-GO - AC: 04112295720148090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. AGRAVANTES QUE
ALEGAM NULIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO CRÉDITO COBRADO. VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL E QUE NÃO IMPORTA EM EXTINÇÃO OU NULIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00619635320138190000 201300244277, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento:
19/12/2013, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/12/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO - IRREGULARIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO SANÁVEL
- ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO - NOVO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAR E IMPUGNAR - NECESSIDADE.
A ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito ou sua apresentação incorreta constituiu vício sanável, não havendo que se falar em extinção do cumprimento de sentença.
Apresentada nova planilha do
debito
exequendo, com valores e parâmetros diversos, deve ser concedido ao executado novo prazo para pagamento e apresentação de eventual impugnação.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27597282020248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024) -Grifei)

4.Da limitação de juros e revisão contratual.

A pretensão de limitação de juros remuneratórios e moratórios igualmente envolve análise do conteúdo contratual, das taxas pactuadas e da eventual abusividade, o que demanda cognição aprofundada.

Sob a ótica da interpretação sistemática, tais questões inserem-se no âmbito da revisão contratual, que exige dilação probatória e contraditório pleno, sendo incompatível com a via eleita.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026